Tribunal: TCU
Processo: 037.605/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 544/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.605/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Karina Fagundes Dutra Marcal (XXX.365.961-XX); Daniel Antonio Machado Peres (XXX.105.906-XX); Edgard Carvalho Ribeiro Neto (XXX.712.224-XX); Edmilson Coelho Chaves Junior (XXX.330.871-XX); Felipe Velter Teles (XXX.862.471-XX); Frederico de Almeida Meirelles Palma (XXX.540.217-XX); Gilson Fernando Botta (XXX.770.328-XX); Jorge Toufic Arbex (XXX.089.646-XX); Rafaela de Sa Goncalves (XXX.788.231-XX); Rodrigo Santos e Barros (XXX.828.561-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.